Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729108-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANE MOREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Em apertada síntese, a agravante alega ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, tendo em vista que a nova Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite, antes definido em 10 salários-mínimos. Aduz que o caso em exame é distinto do Tema 792 (RE 729107/DF), de modo que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata. Por fim, sustenta que o STF já declarou a constitucionalidade da Lei 6.618/2020. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu o requerimento da autora para expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos sob os seguintes fundamentos: “(...) O título judicial transitou em julgado em 11 de março de 2020, consoante ID 117275873, página 66. A Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor com a publicação em 19 de junho de 2020. A formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei distrital n. 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Deve prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Esse também é o entendimento firme do e. TJDFT: (...) (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021) Portanto, não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial. Se não bastasse, o Conselho Especial do e. TJDFT, recentemente, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. distrital n. 6.618/2020. Veja-se: (...) (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos. (...)” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o entendimento da Quarta Turma Cível do TJDFT é no sentido de que a Lei Distrital 6.618/20, que elevou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV para 20 salários-mínimos, tem natureza de direito material e processual, pelo que não é aplicável aos títulos executivos constituídos antes da sua vigência. Aplica-se ao caso o entendimento fixado no julgamento do RE no 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), tendo em vista que tem a mesma discussão jurídica. Precedente: (Acórdão 1695754, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2023.) Por fim, a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante gera risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação do agravado. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi